Tribunal: TJES
Processo: 0023896-55.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023896-55.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAGGART GLOBAL DO BRASIL LTDA.

APELADO: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGADA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE O PERITO SOLICITAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – ARTIGO 473, § 3º, DO CPC/2015 – SENTENÇA FUNDADA NAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREVALÊNCIA DO VIÉS TÉCNICO – CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – ALTA COMPLEXIDADE – PONTOS CONTROVERTIDOS SOLUCIONADOS – RELATÓRIOS TAKE OFF ELABORADOS PELA AUTORA – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA –
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPC/2015 – LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE ÓBICE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Por alguma falha ocorrida ao ser redistribuído o processo da 3ª Vara Cível de Vitória para a 6ª Vara Cível de Vitória, um grande volume de documentos – apesar de anexado à petição inicial – não foi juntado aos autos à época da contestação, do que se infere a impossibilidade de atribuir culpa à parte autora, que noticiou o fato ao Juízo e postulou a sua sanação mediante a intimação da parte contrária para que sobre eles se manifestasse.

2)
Mais do que uma mera possibilidade de solicitar documentos e informações às partes, na forma do § 3º do art. 473 do CPC/2015, o perito tem o dever de solicitar tudo o que considerar necessário à confecção do laudo, ao passo que cabe às partes cooperarem e fornecerem as informações requeridas, nos termos do art. 6º do mesmo diploma legal.

3)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, ante a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

4
)
Ao proferir decisão de saneamento e de organização do processo o juiz fixou os seguintes controvertidos: (i) a comprovação de que houve ou não a realização de serviços fora do escopo contratual original, que oneraram significativamente o valor inicialmente previsto; (ii) a comprovação de que houve descumprimento contratual por parte da ré em relação ao pagamento dos valores previstos nos itens 13.3.1.5 e 13.3.3 do contrato, quais sejam, o pagamento inicial de 2,5% do valor do contrato, que seria pago após a execução do serviço, e o pagamento do saldo contratual retido em 5%; e (iii) a ocorrência de dano moral experimentado pela autora.

5)
Não obstante a irresignação da apelante por estar a sentença fundada, em sua quase integralidade, na prova pericial produzida, sabe-se que, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 579), não pode afastá-las se não possui outros elementos que justifiquem a desconsideração da perícia e, notadamente no caso concreto, foi realizado trabalho criterioso pelo profissional nomeado pelo Juízo, de elevado rigor técnico, sem o qual não seria possível a demanda alcançar seu desfecho.

6)
O ilustre perito respondeu positivamente quando indagado pela parte autora se nos documentos “Take Off” o peso e a quantidade que estão indicadas nas notas fiscais e nos romaneios divergem dos indicados na tabela de quantitativos e preços do contrato e remeteu a análise respectiva ao Anexo II de seu laudo.

7)
Encontram-se reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, uma vez que a probabilidade do direito – invocada à época do pedido – restou descortinada com o êxito da pretensão em sede de cognição exauriente, ao passo que o risco ao resultado útil do processo, tal qual constou da fundamentação da sentença, decorre do verificado lapso de 12 (doze) anos de tramitação do processo, sem que haja “garantia concreta de que a tutela jurisdicional será efetiva (satisfativa)”.

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Taggart Global do Brasil
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os dois
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Plamont – Planejamento, Montagem e Engenharia Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento das quantias de R$ 6.809.031,07 (seis milhões oitocentos e nove mil e trinta e um reais e sete centavos), de R$ 473.750,00 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) e de R$ 947.500,00 (novecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes, respectivamente, aos serviços prestados e relacionados nos relatórios de Take Off e itens 13.3.1.5 e 13.3.3 do contrato celebrado entre as partes, assim totalizando a importância de R$ 8.230.281,07 (oito milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a documentação juntada pela apelada após a contestação, além de ser intempestiva, não comprova a alegada dívida por ela cobrada;
(ii)
a apresentação de documentos pela apelada na fase de prova pericial, após exatos 10 (dez) anos do ajuizamento da ação, desequilibra a situação concreta do processo por se tratar de prova extemporânea, de documentos antigos, que já existiam antes da propositura da ação e que estavam em poder da parte autora, o que se contrapõe ao previsto no art. 435 do CPC/2015;
(iii)
não sendo apresentados pela autora os documentos que se encontravam em seu poder à época da propositura da ação, ocorreu preclusão consumativa;
(iv)
o laudo pericial foi impugnado diante da evidência de que o perito ultrapassou os limites de sua designação, fugindo à verdade formal;
(v)
foram impugnados os documentos em que se fundou a prova pericial, constantes do Anexo III-C do laudo, que foram preparados exclusivamente pela apelada, sem que tivesse qualquer sua participação;
(vi)
não foram considerados pelo perito a “Planilha Geral Take Off” e nem o Segundo Termo Aditivo ao contrato, tampouco foram analisados na perícia o Terceiro e o Quarto Aditivos, o que torna nula a prova pericial;
(vii)
a sentença está fundada, única e exclusivamente, na prova pericial produzida, que se encontra eivada de máculas;
(viii)
a apelada formulou novos pedidos, com base em documentos juntados com seus memoriais, sem que houvesse a sua oitiva;
(ix)
a sentença apelada admitiu a consideração de pessoa estranha à lide, in casu, o Sr. Cícero Augusto Oliveira de Alencar, julgando-o como “pessoa capaz de responder em nome da Suplicada”, em que pese a propositura da ação em face da pessoa jurídica Sedgman do Brasil Projetos Ltda., sua anterior denominação; e
(x)
incorreu a sentença em contradição ao ser determinada a expedição de alvará para levantamento de quantia (R$ 221.753,15), que não pode ser considerada incontroversa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir da tese recursal de que seria intempestiva a juntada de documentos pela autora/apelada, após a contestação, com o escopo de comprovar a alegada dívida cobrada, a qual deveria ter acompanhado a petição inicial, sob pena de preclusão.

Não assiste razão à apelante, porquanto esclarecido pela apelada, em sede de contrarrazões, não ter ocorrido a juntada tardia de documentos aos autos, conforme alegado nas razões recursais. Vejamos.

A presente “
ação de cobrança
”, devidamente instruída com documentos, foi inicialmente distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, ato contínuo, determinou a sua redistribuição (fl. 146), sendo os autos recebidos pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que determinou a citação da requerida, sendo apresentada contestação (fls. 173/205), com a juntada de documentos (fls. 206/311).

Na sequência, a própria autora/apelada, demonstrando boa-fé, alertou o juiz do não recebimento pela Secretaria da 6ª Vara Cível, após a redistribuição do processo, de parte dos documentos anexados à exordial, daí porque requereu fosse o feito “chamado à ordem” a fim de que a requerida obtivesse vista de tais documentos, em observância do contraditório e à ampla defesa (fls. 315/316), sendo certificado pelo escrivão judiciário que “
em data de 16/02/2011
[ou seja, após a contestação]
recebi do Cartório da 3ª Vara Cível uma caixa contendo documentos (cópias) dispostas em 34 (trinta e quatro) volumes, as quais procedi a autuação, haja vista que tais documentos não foram remetidos a esta serventia quando da redistribuição dos autos
” (fl. 317).

Em suma: por alguma falha ocorrida ao ser redistribuído o processo da 3ª Vara Cível de Vitória para a 6ª Vara Cível de Vitória, um grande volume de documentos – apesar de anexado à petição inicial – não foi juntado aos autos à época da contestação, do que se infere a impossibilidade de atribuir culpa à parte autora, que noticiou o fato ao Juízo e postulou a sua sanação mediante a intimação da parte contrária para que sobre eles se manifestasse (fls. 324/325).

Após, a requerida compareceu aos autos para requerer a dilação do prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre tais documentos, diante de sua grande quantidade (fls. 327/328), o que foi deferido (fl. 330).

Em seguida, ao se manifestar duas vezes (fls. 331/346 e 348/349), a requerida externou a sua irresignação e postulou providências, porém, deixou de interpor recurso em face do ato judicial que admitiu a juntada alegadamente “tardia” de documentos (
rectius
: agravo de instrumento, à luz do art. 522 do CPC/1973, então vigente), tampouco ingressou com pedido de correição parcial perante este egrégio Tribunal, malgrado alegar a inversão tumultuária do
iter
procedimental.

Em reforço de argumentação, sendo oportunizada à apelante a manifestação sobre os documentos, o que procedeu, “em atenção ao princípio da eventualidade”, por meio de petição protocolada no dia 15/12/2011 (fls. 331/346), entendo não haver mácula a ser reconhecida por este Órgão Julgador, dada a ausência de prejuízo, na forma dos arts. 282, § 1º e 283, parágrafo único, do CPC/2015.

Prosseguindo na análise, alega a apelante que a apresentação de documentos pela autora/apelada na fase de prova pericial, após exatos 10 (dez) anos do ajuizamento da ação, desequilibra a situação concreta do processo por se tratar de prova extemporânea, de documentos antigos, que já existiam antes da propositura da ação e que estavam em poder da parte autora, o que se contrapõe ao previsto no art. 435 do CPC/2015.

Adianto, desde já, que igualmente estou a repelir tal argumentação.

Por determinação do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer, nos autos do
conflito de competência nº 0019588-67.2018.8.08.0000
, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (fls. 427/428), perante o qual foi apresentado laudo técnico pelo perito nomeado, que consignou, em diversas passagens de seu laudo, a necessidade de serem fornecidos novos documentos e algumas delas transcrevo apenas para exemplificar: “
No dia 12/09/2019 às 10:00h foi realizada uma Reunião Presencial na sede de Requerente para entrega dos documentos solicitados, inclusive o ‘Data Book’
” (fl. 557); “
Este Perito informa ainda que recebeu do Assistente Técnico da Requerida documento denominado CARTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS datada de 13 de novembro de 2019 e juntada no ANEXO IV DESTE Laudo
” (fl. 564).

Acerca da possibilidade de serem solicitados documentos pelo perito a fim de melhor realizar o trabalho para o qual foi designado, assim estabelece o § 3º do art. 473 do Código de Processo Civil:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

(...)

§ 3º. Para o desempenho de sua função,
o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte
, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Observe-se que o perito consignou em seu laudo a relevância dos documentos fornecidos pelas partes ao longo dos trabalhos, conforme se verifica de determinado trecho em que assim discorreu: “
A documentação apresentada contribuiu para a análise pericial no que se refere ao escopo contratado e respectivos aditivos, cabendo ressaltar ainda que o Assistente Técnico da Requerida solicitou documentações por meio desta carta que deveria ser de conhecimento e constar de arquivo próprio da Requerida
” (fl. 564).

Dessa forma, mais do que uma mera possibilidade de solicitar documentos e informações às partes, o perito tem o dever de solicitar tudo o que considerar necessário à confecção do laudo, ao passo que cabe às partes cooperarem e fornecerem as informações requeridas, nos termos do art. 6º do CPC/2015.

Em seguida, alega a apelante ter impugnado oportunamente o laudo pericial, dada a evidência de que o perito ultrapassou os limites de sua designação, fugindo à verdade formal. Alega ainda ter impugnado os documentos em que se fundou a prova pericial, os quais constam do Anexo III-C do laudo, que foram preparados exclusivamente pela apelada, sem que tivesse qualquer sua participação. Outrossim, sustenta estar a sentença fundada, única e exclusivamente, na prova pericial produzida, que se encontra eivada de máculas.

A começar pelo inconformismo de ter a sentença se fundado, sobretudo, nas conclusões alcançadas em prova pericial, não identifico a mácula apontada pela apelante, uma vez o laudo pericial foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em ações dessa natureza, de alta complexidade, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, ante a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Antes de incursionar no ponto centrado no alegado desacerto das conclusões alcançadas na prova pericial, entendo ser necessária uma breve síntese da pretensão autoral. Vejamos.

Relata a autora/apelada ter celebrado, no dia 05/12/2005, contrato visando a execução de serviços de engenharia de montagem mecânica de equipamentos industriais, mediante a implementação de projetos da requerida/apelante para o parque produtivo da empresa Sol Coqueria Tubarão. Ainda conforme a sua narrativa, diversas adaptações teriam sido necessárias durante a execução dos projetos, com isso desbordando os limites do que havia sido contratualmente pactuado, o que teria sido retratado nos vários relatórios ‘Take Off’ elaborados, os quais seriam usuais no ramo da montagem industrial.

A necessidade de ingressar com ação judicial, ainda segundo a petição inicial, decorreu da negativa da requerida/apelante em remunerar tais modificações supervenientes, não obstante a sua estipulação no contrato e em termos aditivos, os quais foram orçados na significativa importância de R$ 6.809.031,07 (seis milhões, oitocentos e nove mil, trinta e um reais e sete centavos), além das quantias de R$ 473.750,00 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) e de R$ 947.500,00 (novecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes, respectivamente, aos serviços prestados e relacionados nos relatórios de Take Off e itens 13.3.1.5 e 13.3.3 do contrato celebrado entre as partes, assim totalizando a vultosa soma de R$ 8.230.281,07 (oito milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e um reais e sete centavos), a qual corresponde, como já dito, ao valor da condenação imposta à requerida no Juízo de 1º grau.

Pois bem. Ao proferir decisão de saneamento e de organização do processo o juiz fixou os seguintes controvertidos: (i) a comprovação de que houve ou não a realização de serviços fora do escopo contratual original, que oneraram significativamente o valor inicialmente previsto; (ii) a comprovação de que houve descumprimento contratual por parte da ré em relação ao pagamento dos valores previstos nos itens 13.3.1.5 e 13.3.3 do contrato, quais sejam, o pagamento inicial de 2,5% do valor do contrato, que seria pago após a execução do serviço, e o pagamento do saldo contratual retido em 5%; e (iii) a ocorrência de dano moral experimentado pela autora (fls. 455/456).

Note-se que, à exceção do terceiro ponto controvertido (
rectius
: dano moral), para o deslinde dos demais foi indispensável a produção de prova pericial, dada a inegável necessidade de o juiz esclarecimentos, como acima dito, que extrapolam a esfera de seus conhecimentos por estarem sujeitos a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Dessa forma, a menos que seja descortinada a inobservância pelo perito de seu dever de cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido (CPC, art. 466) e/ou que a matéria não tenha sido suficientemente esclarecida, a ensejar a determinação de nova perícia (CPC, art. 480), parece-me inarredável a prevalência das conclusões alcançadas pelo ilustre perito nomeado pelo MM. Juiz que, a meu ver, não se limitou a transcrever trechos do laudo pericial, e sim, indicou na sentença os motivos que o levaram a adotar o que restou consignado no laudo pericial (CPC, art. 479).

Não obstante a argumentação da apelante de que o ilustre perito “ultrapassou os limites de sua designação”, parece-me escorreita a sua atuação em relação a ambos os pontos controvertidos submetidos ao seu crivo, conforme passo a explanar.

No que se refere ao ponto atinente “
a
comprovação de que houve ou não a realização de serviços fora do escopo contratual original, que oneraram significativamente o valor inicialmente previsto
”, considero que o ilustre perito tenha cumprido rigorosamente a tarefa que lhe foi confiada ao assim concluir:

“Conforme podemos constatar na Planilha juntada no Anexo 11 deste Laudo, o somatório de peso do Contratado apresenta um montante de 2.917,55 ton., bem como, o executado de 4.579,89 ton., ou seja, mais de 5% de desvio, correspondendo ao montante de R$ 5.949.742,16 (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos).

Com base nas informações dos Take Off, constata-se que existem pesos de montagem a maior do que o contratado de 1.662,340 ton.

[inserido quadro demonstrativo]

Cabe ressaltar que conforme tabela acima, o peso total contratado (2° Aditivo) é de 2.653,128 ton.

Desta forma, conclui este Perito que o valor referente ao quantitativo a mais de 5% de peso atinge a importância de R$ 5.949.742,16 (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), valor este calculado com base nos valores do contrato original, sem atualização monetária e juros, o que será objeto do melhor entendimento deste MM Juízo”

(fls. 590/591)

Verifico ainda que o ilustre perito respondeu positivamente quando indagado pela parte autora se nos documentos “Take Off” o peso e a quantidade que estão indicadas nas notas fiscais e nos romaneios divergem dos indicados na tabela de quantitativos e preços do contrato e remeteu a análise respectiva ao Anexo II de seu laudo (fls. 566/567).

Ao responder o quesito “h” da parte autora, que indagou se houve a execução do objeto contratual “
em peso maior do que o previsto contratualmente e se esta diferença a maior supera a margem de 5% (cinco por cento) de desvio
”, foi taxativo o ilustre perito no sentido de que “
o somatório do Contratado apresenta um montante de 2.917,55 ton., bem como, o executado de 4.579,89 ton., ou seja, mais de 5% de desvio, correspondendo ao montante de R$ 5.949.742,16 (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)
”, o que, de igual forma, foi consignado em sua conclusão, acima transcrita.

Em suas razões recursais, argumenta a requerida/apelante que a conclusão do ilustre perito de que ocorreram os pesos de montagem a maior que o contratado baseou-se em planilhas preparadas de forma unilateral pela autora/apelada, contidas em vinte volumes de documentos elaborados sem a sua participação, dos quais constam o logotipo da autora e apenas assinaturas de seu assistente técnico, o que, salvo melhor juízo, não importa na desconsideração do trabalho pericial.

A propósito, os multicitados relatórios “Take Off”, segundo a definição dada pela autora, servem para apurar “
o quantitativo de peso efetivamente montado pela Autora e gera a diferença com o peso estimado em contrato
” (fl. 2.298) e, ao ser indagado pela parte autora se dos documentos “Take Off” constam informações claras e objetivas, respondeu o ilustre perito que “
Constam em 20 volumes anexos aos autos os ‘Take 0ff’ do Projeto Sol Coqueria no período 14/03/2006 a 31/07/2007 contemplando os ‘Históricos Individuais dos Equipamentos’, ‘Controle de Recebimentos dos Materiais’, ‘Romaneios de Recebimentos’ e ‘Notas Fiscais’, tudo conforme Planilha juntada no Anexo II deste Laudo Pericial
” (quesito “e” – fl. 566), do que concluo se tratar de documentos hígidos e idôneos para conferir lastro ao trabalho pericial, uma vez, como também esclarecido, neles “
estão demonstrados as variações das quantidades e pesos de transportadores de correia e equipamentos indicados nas Notas Fiscais e Romaneios com as quantidades e pesos indicados nas Condições Gerais de Fornecimento e seus aditivos firmados pelas partes
” (quesito “f” – fl. 567).

Ao que parece, os relatórios Take Off eram elaborados pela parte autora no decorrer da prestação dos serviços, não me parecendo razoável desconsiderá-los, se o ilustre perito confirmou a sua higidez, por não ter a requerida mantido profissional habilitado para acompanhar a elaboração de tais documentos e, se fosse o caso, divergir de seu conteúdo.

Em relação ao segundo ponto controvertido, qual seja, a comprovação de que houve descumprimento contratual pela requerida quanto ao pagamento dos valores previstos nos itens 13.3.1.5 e 13.3.3 do contrato, impende primeiramente ressaltar que a prova pericial foi esclarecedora quanto a efetiva conclusão dos serviços contratados, além dos serviços suplementares cuja falta de pagamento, em última análise, ensejou a propositura desta ação.

E ainda: ao ser indagado pela parte autora acerca do cumprimento do objeto contratual, respondeu positivamente o ilustre perito (quesito “g” – fl. 567), bem como que “
durante a vigência do contrato os serviços de montagem mecânica de transportadores de correia e equipamentos foram aprovados pela Requerida, o que evidencia a realização do escopo dentro do quantitativo de peso entregue pela Requerida para a Requerente, conforme descrito nos relatórios de Take Off
” (fl. 568).

A respeito do adimplemento dos serviços, informou o ilustre perito que “
não identificou nos autos qualquer documento que comprove o pagamento vinculado ao item 13.3.1.5 do contrato firmado entre as partes
” (quesito “m” da autora – fl. 571) e que “
não identificou nos autos qualquer documento que comprove o pagamento vinculado ao item 13.3.3 do contrato firmado entre as partes
” (quesito “o” da autora – fls. 571/572). Da mesma forma, respondeu negativamente o ilustre perito ao ser indagado sobre o pagamento de diversas notas fiscais, conforme se verifica das respostas dadas aos quesitos “q” e “r” da parte autora (cf. fls. 572/573).

Não obstante a irresignação da apelante por estar a sentença fundada, em sua quase integralidade, na prova pericial produzida, sabe-se que, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (CPC, art. 579),
não pode afastá-las se não possui outros elementos que justifiquem a desconsideração da perícia
e, notadamente no caso concreto, foi realizado trabalho criterioso pelo profissional nomeado pelo Juízo, de elevado rigor técnico, sem o qual não seria possível a demanda alcançar seu desfecho.

Em seguida, insurge-se a apelante contra o deferimento de tutela de urgência no bojo da sentença, em prol da penhora no rosto dos autos de processo que tramita perante o Juízo da 30ª Vara Cível do Foro Central do Estado do São Paulo, para tanto alegando ter sido vilipendiado o princípio da não surpresa, sob o argumento de que seria pedido novo, formulado pela autora em sede de memoriais, sem que lhe fosse oportunizada manifestação.

Conforme previsto art. 9º, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, não viola o princípio da vedação do julgamento surpresa a decisão que decide sobre a tutela de urgência e, diante da presença dos requisitos necessários para a sua concessão, a defere no bojo da sentença.

A meu ver, encontram-se reunidos, de fato, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, uma vez que a probabilidade do direito – invocada à época do pedido – restou descortinada com o êxito da pretensão em sede de cognição exauriente, ao passo que o risco ao resultado útil do processo, tal qual constou da fundamentação da sentença, decorre do verificado lapso de 12 (doze) anos de tramitação do processo, sem que haja “
garantia concreta de que a tutela jurisdicional será efetiva (satisfativa)
” (fl. 2.439).

Sobre a quantia cujo levantamento foi autorizado na sentença, por ter sido considerada incontroversa (R$ 221.753,15), não identifico a mácula apontada, que não teria sido resolvida em sede de embargos de declaração, sob a alegação de que não afirmou tê-la depositada à disposição do Juízo por concordar com a procedência do pedido.

Isso porque, ao comprovar o depósito de sobredita importância (fl. 2.271), a requerida noticiou que a mesma deverá “
suportar o cumprimento de sentença de eventual condenação da Ré, possibilidade que se admite para fins de argumentação
” (fl. 2.261) e, na mesma peça, informou ter havido deliberação pela dissolução e liquidação da sociedade empresária, que era oriunda de uma parceria com duas empresas norte-americanas (Far East Processing, LLC e Taggart Global USA, LCC), sendo tal quantia, segundo a sua narrativa, correspondente a todo o saldo positivo decorrente da liquidação da Taggart do Brasil (cf. fls. 2.259/2.261).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora